Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Cumprimento de sentença individual. Ação civil pública. Direito do consumidor. Direitos individuais homogêneos. Objeto. Ativos depositados em caderneta de poupança. Expurgo inflacionário. Diferença de correção monetária. Postulação individual por representação extraordinária de associação representativa. Prazo quinquenal para execução individual de sentença oriunda de ação civil pública (Tema Repetitivo No 515 do STJ). Marco Inaugural Contado A Partir Do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema Repetitivo No 877 DO STJ). Prescrição. Ocorrência. Direito. Natureza individual e divisível. Ação cautelar de protesto proposta pelo ministério público do distrito federal e territórios. Prescrição. Interrupção. Inocuidade. Ilegitimidade do parquet para defesa de direitos individualmente exercitáveis. Prescrição. Interrupção. Criação de novo evento interruptivo. Impossibilidade. Pretensão dissonante da gênese e destinação da prescrição (CC, ART. 202). Aviamento da pretensão executiva após o implemento do prazo prescricional. Afirmação. Opção pelo aviamento de pretensão executiva individual lastreada em título executivo coletivo. Sujeição ao prazo incidente sobre a espécie. Gratuidade. Benesse tempestivamente formulada. Ausência de apreciação. Inércia do judiciário que deve ser apreendida como deferimento implícito. Curso processual. Suspensão. Determinação do stj até o exame do tema 1.033. Ausência de preenchimento da hipótese determinada. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto em face da sentença que, resolvendo cumprimento individual de sentença coletiva aviado por entidade associativa visando a percepção, em favor dos substituídos, do assegurado indistintamente pelo título coletivo à guisa de expurgos inflacionários não agregados a ativos recolhidos em contas poupança, extinguira a pretensão executória liminarmente ao reconhecer a prescrição, divisando o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva e o aviamento da execução individual manejada pela entidade associativa em exercício de representação extraordinária.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória do embargante, em ambiente de apelação, preservando a higidez a sentença desafiada, que extinguira a pretensão executória liminarmente ao reconhecer a prescrição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.